Tribunal: TJSP
Processo: 1054929-64.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Ação monitória. Contrato de prestação de serviços para atendimento médico-hospitalar aos associados do requerido. R. sentença que, acolhendo parcialmente os embargos monitórios, julgou parcial em parte a ação. Apelo da Associação requerida/embargante, guerreando, apenas, a distribuição dos ônus sucumbenciais. Sucumbência que deve ser integralmente carreada à recorrente, nos termos do art. 86,

Ementa:
Ação monitória. Contrato de prestação de serviços para atendimento médico-hospitalar aos associados do requerido. R. sentença que, acolhendo parcialmente os embargos monitórios, julgou parcial em parte a ação. Apelo da Associação requerida/embargante, guerreando, apenas, a distribuição dos ônus sucumbenciais. Sucumbência que deve ser integralmente carreada à recorrente, nos termos do art. 86, parágrafo único, o CPC. Intelecção do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Negou-se provimento ao apelo da embargante/acionada.

Embargos declaratórios opostos apenas pela embargante requerida. Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou contradição. Decisão colegiada unânime clara e objetiva. Os declaratórios devem ser encarados como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio hábil ao reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu entendimento contrário ao defendido pela embargante. Embargos de declaração conhecidos por serem tempestivos, porém rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1054929-64.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ASSOCIAÇÃO AUXILIADORA DAS CLASSES LABORIOSAS, é embargado
INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS DE SANTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054929-64.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 37.126
2
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBGTE.: ASSOCIAÇÃO AUXILIADORA DAS CLASSES LABORIOSAS
AACL - (ré/embargante)
EMBGDO.: INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE SANTOS LTDA. -
(autor//embargado)
JUIZ DR. ADILSON APARECIDO RODRIGUES CRUZ
VOTO No 37.126
EMENTA:
Ação monitória. Contrato de prestação de serviços para
atendimento médico-hospitalar aos associados do requerido. R.
sentença que, acolhendo parcialmente os embargos monitórios,
julgou parcial em parte a ação. Apelo da Associação
requerida/embargante, guerreando, apenas, a distribuição dos ônus
sucumbenciais. Sucumbência que deve ser integralmente carreada
à recorrente, nos termos do art. 86, parágrafo único, o CPC.
Intelecção do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Negou-
se provimento ao apelo da embargante/acionada.
Embargos declaratórios opostos apenas pela embargante requerida.
Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou contradição. Decisão
colegiada unânime clara e objetiva. Os declaratórios devem ser
encarados como instrumento de aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional, não como meio hábil ao reexame da causa, apenas
porque o decisum refletiu entendimento contrário ao defendido
pela embargante. Embargos de declaração conhecidos por serem
tempestivos, porém rejeitados.
São embargos declaratórios opostos contra Acórdão
unânime de fls. 638/640, que contou com a participação dos Doutos
Des. Daise Fajardo Nogueira Jacot e Fábio Podestá, onde negou-
se provimento ao apelo da embargante acionada.
Insurge-se, novamente, a requerida/embargante. Em
apertada síntese, alega que o Acórdão é omisso, eis que não
fundamentado, afrontando o disposto no art. 489, § 1o, do CPC.
Salienta que a ação fora julgada parcialmente procedente, mas não
foram arbitrados honorários sobre o êxito obtido aos patronos da
embargante, em atendimento ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC.
Requer, pois, efeitos infringentes, e isso a fim de reconhecer a
sucumbência reciproca, com custas e honorários advocatícios
distribuídos proporcionalmente entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054929-64.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 37.126
3
É o relatório, em complementação aos de fls. 576 e
638/639.
Rejeito os presentes embargos declaratórios, porquanto
inexistente omissão, obscuridade e/ou contradição a ser sanada no
Acórdão unânime, que apresenta adequada motivação.
De destacar que consignado na decisão colegiada, com
negritos nossos:
“Certo que à causa, como sobredito, fora dado o valor de R$
72.218,84, fl. 04, bem assim que a r. sentença, acolheu apenas parcialmente
os embargos monitórios opostos pela aqui recorrente, e isso para reconhecer
o excesso de cobrança referente a R$ 992,66.
Ou seja, o embargante fora vencedor em percentual mínimo,
pouco mais de 1,3% do montante perseguido na exordial. Plenamente
aplicável ao caso, como bem ponderou o MM. Juiz a quo, o art. 86,
parágrafo único, do CPC, que assim preceitua:
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido,
serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima
do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos
honorários.
Tem-se, pois, que nada veio a embasar a pretendida reforma,
sendo plausível a preservação in totum da r. sentença monocrática”.
Pois bem.
Tangencia a litigância frívola a embargante, que
apresenta embargos declaratórios fundamentados na ausência de
fundamentação da decisão colegiada.
A questão resolve-se com simples consulta ao sobredito
artigo 86, parágrafo único, do CPC.
Não se poderia julgar que foram as partes vencidas e
vencedoras na mesma proporção, a ensejar a pretendida
reciprocidade sucumbencial, quando, em verdade, a aqui embargante
fora vencedora nos embargos monitórios em pouco mais de 1,3% do
montante perseguido na exordial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054929-64.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 37.126
4
Ademais, os embargos declaratórios não se prestam a
alterar o julgado, mas sim aclarar ponto obscuro, ou suprir contradição
e omissão, o que não é o caso dos presentes, tendo em vista que a
embargante pretende, em verdade, o reexame da causa, apenas
porque o decisum refletiu entendimento contrário ao por ela
defendido. Nesse sentido, confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão quanto à infringência de normas legais e prequestionamento. Questões suficientemente decididas pela Turma Julgadora.
Desnecessidade de o julgador apreciar todas as questões arguidas pela parte, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão, conforme
entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça após a vigência do CPC/2015.
EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 0159030-53.2009.8.26.0100;
Relator: Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a
Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 18/10/2018; Data de Registro: 19/10/2018)
=============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de Contradição e Omissão- Afastadas - Pretensão de
instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica. Caráter Infringente. Inadmissibilidade-
Prequestionamento- Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não
se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses,
dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é
fato que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações
e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados,
bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia. EMBARGOS
REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1009803-28.2016.8.26.0196; Relatora: Ana Catarina
Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019)
===========
Embargos de declaração. Ação de rescisão contratual, cumulada com pedido de restituição de
valores, obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente
procedente. Acórdão que deu provimento parcial às apelações interpostas pela autora e pela
corré Net Motors e negou provimento ao apelo da BV Financeira. Suposta omissão. Segundo
firme orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não se prestam à rediscussão
da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais ou
legais, visando à interposição dos recursos excepcionais; e (ii) o órgão julgador não está
obrigado a se manifestar sobre todas as alegações, teses, dispositivos constitucionais
e legais invocados pelas partes, bastando que explicite os elementos utilizados na
solução da controvérsia. EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração Cível
1000727-58.2017.8.26.0191; Relator: Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 1a Vara; Data do Julgamento: 12/11/2019; Data de
Registro: 18/11/2019)
===========
0005670-60.2010.8.26.0457 Embargos de Declaração
Relator: Mario A. Silveira
Comarca: Pirassununga
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/04/2012
Data de registro: 18/04/2012
Outros números: 5670602010826045750000
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração não se
prestam ao reexame da causa nem para fins de prequestionamento de
questões federais ou constitucionais como meio de viabilizar eventual recurso
especial ou extraordinário. O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses
descritas no artigo 535 do Código de Processo Civil. Alegação de omissão afastada.
=======

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054929-64.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 37.126
5
9245213-19.2005.8.26.0000 Embargos de Declaração
Relator: Fortes Barbosa
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/03/2012
Data de registro: 03/04/2012
Outros números: 9245213192005826000050000
Ementa: Embargos de declaração - Caráter exclusivo de prequestionamento -
Ausente alegação de contradição, omissão e obscuridade - Pretendido reexame da
causa - Inadmissibilidade - Não merecem acolhimento embargos de
declaração cujo único objetivo é a modificação da decisão - Embargos
rejeitados.
=======
Embargos de Declaração 994050384226
Relator: Rui Stoco

Comarca: Bauru

Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento: 22/11/2010

Data de registro: 07/12/2010

Ementa: Embargos de Declaração. Alegação de omissão e contradição no v.
acórdão. Inocorrência. Entendimento consolidado pelo STJ no sentido de que não se
admitem Embargos de Declaração exclusivamente para fins de prequestionamento, se
inexistente omissão ou obscuridade no acórdão. Julgador que não está obrigado a
rebater um a um os argumentos aviventados pelas partes. Abuso do direito
de recorrer. Aplicação da multa prevista no § único do art. 538, do CPC. Embargos
rejeitados, com observação.
=======
Embargos de Declaração 991040243626
Relator: Vieira de Moraes

Comarca: São Paulo

Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento: 25/11/2010

Data de registro: 15/12/2010

Ementa: Embargos de Declaração - Alegadas contradição e omissão no julgado -
Inocorrência - Questões devidamente enfrentadas, com fundamentação,
havendo coerência entre esta e as conclusões - Inexistência de contraposição
entre as assertivas do acórdão - Caráter, em verdade, infringencial do recurso
impróprio - Não conhecimento, com imposição de multa. Omissão só existe quando
os julgadores deixam de analisar questão a que estavam obrigados, não
quando essa análise, segundo o sentir da parte, é feita de modo diverso
daquele que entende cabível. A contradição combatível por meio do recurso
impróprio há de estar configurada intrinsecamente na própria decisão, vale dizer, há de
apurar-se entre considerações ou fundamentos nela contidos, os quais se coloquem em
contraposição, sendo descabido que se a busque em elementos externos, seja em
decisões já proferidas, quer em pretensa divergência daqueles em relação às provas
colhidas ou aos dispositivos legais ou convencionais aplicáveis. Se a conclusão obtida
no julgamento não é aquela desejada pelo recorrente ou se houve, segundo seu
pensar, interpretação equivocada dos regramentos legais ou de cláusulas do contrato
aplicáveis, das provas produzidas ou das matérias postas sob apreciação, tal é questão
de convencimento dos julgadores, sendo despropositado pretender alterá-las por meio
de embargos declaratórios.
=======
Emb. Decl. No Ag. Reg. No Agravo de Instrumento 491.093-7 São Paulo - RELATOR MIN.
JOAQUIM BARBOSA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054929-64.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 37.126
6
1.
As omissões apontadas não se verificam, pretendendo o embargante rediscutir questão de
fundo, à qual se negou seguimento.
2.
Impossibilidade do pleito de efeitos infringentes via embargos declaratórios.
3.
Embargos de declaração rejeitados. (STF, j. em 23.05.06, Rel. Min. Joaquim Barbosa).
=============
0001924-28.2012.8.26.0357
Relator: Renato Sartorelli
Comarca: Mirante do Paranapanema
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/02/2017
Data de registro: 03/02/2017
Outros números: 1924282012826035750001
Ementa:
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
REEXAME
DA
MATÉRIA
-
INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da
decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera
corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até
errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos
ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais
por embargos declaratórios".
===============
Embargos de declaração. Acórdão que proveu parcialmente o recurso de apelação
(apenas para afastar a litigância de má fé). Suposta omissão. Vício inexistente.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se
prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de
teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos
recursos excepcionais. EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração
0052445-85.2012.8.26.0224; Relator: Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara
de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento:
26/09/2017; Data de Registro: 29/09/2017).
============
Embargos de declaração em embargos de declaração. Omissão e obscuridade.
Inexistência. Matéria adequadamente analisada quando do julgamento dos pretéritos
aclaratórios. Pretensão dirigida à rediscussão da matéria. Escopo
marcadamente infringente - inadmissibilidade. Hipóteses do artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, não caracterizadas. Prequestionamento - via
inadequada. Precedentes. Declaratórios rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração
0017811-22.2011.8.26.0152; Relator: Tercio Pires; Órgão Julgador: 27a Câmara
de Direito Privado; Foro de Cotia - 3a Vara Civel; Data do Julgamento: 29/08/2017;
Data de Registro: 30/08/2017).
============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Contradição Obscuridade Erro material
- Inocorrência - Pretensão de instaurar nova discussão sobre controvérsia
jurídica - Caráter Infringente
Inadmissibilidade
Prequestionamento ficto
Inteligência do artigo 1.025, do Novo CPC - EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP;
Embargos de Declaração 1019063-35.2015.8.26.0562; Relatora: Ana Catarina
Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 10a
Vara Cível; Data do Julgamento: 24/08/2017; Data de Registro: 24/08/2017).
============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão -- Pretensão de instaurar
nova
discussão
sobre
controvérsia
jurídica.
Caráter
Infringente.
Inadmissibilidade. Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de
declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero
prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à
interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está
obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas
partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite
os elementos utilizados na solução da controvérsia. EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP;
Embargos de Declaração 0002226-54.2014.8.26.0400/50000; Relatora: Ana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054929-64.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 37.126
7
Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Olímpia - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2017).
========
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.” (EDcl no MANDADO DE SEGURANÇA No 21.315 - DF
(2014/0257056-9) Julgado em 08/06/2016)”.
E ainda, não se olvide que “a função judicial deve ser
marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses discutidas
no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa” (STJ, 2a
Turma, REsp no 15.540-SP, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 01/04/1996).
(g.n)
Por fim, desnecessário o prequestionamento da matéria,
pois em momento algum foram aviltados artigos de lei ou súmulas,
nem sofreram negativa de vigência, salvo interpretação Superior.
Diante do exposto, conheço, por serem tempestivos,
porém rejeito os embargos declaratórios opostos pela ré/embargante.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado